Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO vista à d. Procuradoria de Justiça para oferecer o necessário pronunciamento sobre o recurso. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora